Tribunal: TJDFT
Processo: 0004578-98.2004.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004578-98.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARTUR GONCALVES BARBOSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedidos incidentais formulados por EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, ARGUS ENGENHARIA E MARKETING IMOBILIÁRIA LTDA e JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e MARIA DAS MERCÊS DA SILVA CARVALHO visando a suas habilitações nos autos do precatório, na condição de cessionários dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ARTUR GONÇALVES BARBOSA (ID 8230926 - Pág. 91/116, IDs 21086611/21086624 e IDs 25219369/). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO os pedidos para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. Registra-se que, de acordo com o documento ID 25219378 (Certidão Simplificada da Junta Comercial), DE ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO, DR. HILMAR CASTELO BRANCO RAPOSO FILHO, FOI DETERMINADA A PENHORA DAS COTAS DA SOCIEDADE EBO ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O No 37.099.413/0001-85, PERTENCENTES AO SÓCIO JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, CONFORME DECISÃO DE ID 62951530, DO PROCESSO 0703662-58.2020.8.07.0001, DO JUÍZO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 3. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, deverá o Distrito Federal informar o número do processo administrativo de compensação tributária respectivo, uma vez que o cessionário FVO – BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 08.471.163/0001-64), sucessor de BASA – BRASÍLIA ALIMENTOS S/A informou que ofereceu o crédito para esse fim (ID 24267497). 4. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos para a apreciação do pedido de habilitação do Distrito Federal (ID 24834691). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac